Tribunal: TJES
Processo: 5003197-06.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003197-06.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RECORRIDO: IDALECIO MATHIELO e outros (2)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO E TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. AUTOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DE REAL CONDUTOR. INTEMPESTIVIDADE ADMINISTRATIVA. PRECLUSÃO APENAS NA ESFERA ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Ação anulatória ajuizada por proprietário de veículo e suposta condutora para anular autos de infração (CH00045600 e CH00048267) cuja pontuação fora lançada no prontuário do primeiro autor.

2.Pedido administrativo de transferência indeferido por intempestividade. Alegação de ausência de notificação válida. Sentença de procedência declarando a nulidade dos autos de infração.

3.Recurso inominado interposto pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim, arguindo ilegitimidade passiva e regularidade do procedimento administrativo.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. (i) Legitimidade passiva do Município autuador; (ii) Possibilidade de o proprietário do veículo comprovar, em juízo, quem era o real condutor, mesmo após o prazo administrativo do art. 257, § 7º, do CTB; (iii) Validade da decisão administrativa que indeferiu a transferência de pontuação com base apenas na intempestividade.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, pois o ato impugnado – indeferimento da transferência de pontuação – foi praticado pela autoridade de trânsito municipal, configurando pertinência subjetiva para figurar no polo passivo.

6. A preclusão temporal do art. 257, § 7º, do CTB limita-se à esfera administrativa. Em juízo, prevalece o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF/88), permitindo-se a produção de prova da autoria da infração.

7. A declaração expressa, com firma reconhecida, da real condutora, aliada à ausência de prova robusta de notificação regular, afasta a presunção de legitimidade do ato administrativo.

8. O entendimento consolidado pelo STJ (PUIL 1816/SP, REsp 1.952.854/RS) e pelo TJES é no sentido de que a preclusão administrativa não impede o reconhecimento judicial do real infrator, em respeito ao princípio da verdade material e à intranscendência da pena.

9. A sentença que declarou a nulidade dos autos de infração deve ser mantida, por observância aos princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa.

IV - DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11. Condenação do recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:
““1. A PERDA DO PRAZO ADMINISTRATIVO PARA INDICAÇÃO DE REAL CONDUTOR (§ 7º DO ART. 257 DO CTB) GERA APENAS PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA, NÃO IMPEDINDO A COMPROVAÇÃO JUDICIAL DA AUTORIA DA INFRAÇÃO, EM RESPEITO AO ART. 5º, XXXV, DA CF. 2. A AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA E A EXISTÊNCIA DE CONFISSÃO DO REAL INFRATOR TORNAM ILEGAL A IMPUTAÇÃO DE PONTUAÇÃO AO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.5003197-06.2024.8.08.0011

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RECORRIDO: IDALECIO MATHIELO, TAINA ALVES DA COSTA

JUIZ SENTENCIANTE: FABIO PRETTI

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO E TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. AUTOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DE REAL CONDUTOR. INTEMPESTIVIDADE ADMINISTRATIVA. PRECLUSÃO APENAS NA ESFERA ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Ação anulatória ajuizada por proprietário de veículo e suposta condutora para anular autos de infração (CH00045600 e CH00048267) cuja pontuação fora lançada no prontuário do primeiro autor.

2.Pedido administrativo de transferência indeferido por intempestividade. Alegação de ausência de notificação válida. Sentença de procedência declarando a nulidade dos autos de infração.

3.Recurso inominado interposto pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim, arguindo ilegitimidade passiva e regularidade do procedimento administrativo.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. (i) Legitimidade passiva do Município autuador; (ii) Possibilidade de o proprietário do veículo comprovar, em juízo, quem era o real condutor, mesmo após o prazo administrativo do art. 257, § 7º, do CTB; (iii) Validade da decisão administrativa que indeferiu a transferência de pontuação com base apenas na intempestividade.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, pois o ato impugnado – indeferimento da transferência de pontuação – foi praticado pela autoridade de trânsito municipal, configurando pertinência subjetiva para figurar no polo passivo.

6. A preclusão temporal do art. 257, § 7º, do CTB limita-se à esfera administrativa. Em juízo, prevalece o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF/88), permitindo-se a produção de prova da autoria da infração.

7. A declaração expressa, com firma reconhecida, da real condutora, aliada à ausência de prova robusta de notificação regular, afasta a presunção de legitimidade do ato administrativo.

8. O entendimento consolidado pelo STJ (PUIL 1816/SP, REsp 1.952.854/RS) e pelo TJES é no sentido de que a preclusão administrativa não impede o reconhecimento judicial do real infrator, em respeito ao princípio da verdade material e à intranscendência da pena.

9. A sentença que declarou a nulidade dos autos de infração deve ser mantida, por observância aos princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa.

IV - DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11. Condenação do recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:
““1. A PERDA DO PRAZO ADMINISTRATIVO PARA INDICAÇÃO DE REAL CONDUTOR (§ 7º DO ART. 257 DO CTB) GERA APENAS PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA, NÃO IMPEDINDO A COMPROVAÇÃO JUDICIAL DA AUTORIA DA INFRAÇÃO, EM RESPEITO AO ART. 5º, XXXV, DA CF. 2. A AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA E A EXISTÊNCIA DE CONFISSÃO DO REAL INFRATOR TORNAM ILEGAL A IMPUTAÇÃO DE PONTUAÇÃO AO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Anulatória c/c Pedido Liminar de Tutela Antecipada
proposta por
IDALÉCIO MATHIELO
e
TAINA ALVES DA COSTA
em face de
MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
e
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO,
na qual os autores relatam que o primeiro requerente, Idalécio Mathielo, proprietário do veículo de placa RBA4H88, tomou conhecimento da existência de três autos de infração de trânsito (AITs) lançados em seu prontuário, a saber CH00037962, CH00048267 e CH00045600. Alegam os autores que as infrações foram, na verdade, cometidas pela segunda requerente, Taina Alves da Costa. Em razão disso, protocolaram o processo administrativo nº 87385/2023 em 19/12/2023, requerendo a transferência de responsabilidade e pontuação.

Contudo, a autoridade municipal de trânsito deferiu a transferência apenas para o AIT CH00037962, indeferindo para os demais sob a justificativa de que o prazo para a indicação do real condutor havia expirado. Os autores sustentam a existência de vício insanável no processo administrativo por inobservância do art. 282 do Código de Trânsito Brasileiro, alegando cerceamento de defesa por não terem sido devidamente notificados, o que impediu a apresentação tempestiva da indicação.

Requereram, em sede de tutela de urgência, a suspensão dos efeitos dos referidos autos de infração , o que foi deferido pela decisão de ID 13761730. Ao final, pleitearam a confirmação da tutela e a determinação da transferência da pontuação dos AITs CH00045600 e CH00048267 para o prontuário da segunda autora.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que (ID 13761947) :

Ante o exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, julgo procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade dos autos de infrações CH00045600 e CH00048267.

Oficie-se ao Chefe do Ciretran de Cachoeiro de Itapemirim/ES, com cópia da sentença proferida, nos termos do artigo 12, da Lei 12.153 de 2009.

Irresignado, o Município de Cachoeiro de Itapemirim interpôs Recurso Inominado (ID 13761952), sustentando que inexiste as irregularidades alegadas, eis que o Município observou com primor as pertinentes normas da legislação de trânsito na lavratura do auto que culminou na presente demanda.

Contrarrazões apresentadas intempestivamente ao ID 13761959.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

O recorrente, Município de Cachoeiro de Itapemirim, renova a tese de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, ao argumento de que a competência para processar e julgar as infrações, bem como para aplicar as penalidades delas decorrentes, seria do DETRAN-ES.

A preliminar não merece prosperar.

A pretensão autoral cinge-se à anulação de ato administrativo praticado pela autoridade de trânsito municipal, qual seja, a decisão que indeferiu a transferência de pontuação por suposta intempestividade (ID 13761728). O Município, na qualidade de órgão autuador e responsável pela análise do pedido de indicação de condutor, possui manifesta pertinência subjetiva para responder aos termos da ação que questiona a validade de seus próprios atos.

Portanto,
rejeito a preliminar
.

Do Mérito

No mérito, a controvérsia reside na legalidade do ato administrativo que negou a transferência de pontuação dos autos de infração CH00045600 e CH00048267, sob o fundamento da intempestividade do pleito.

Os autores alegam que a intempestividade decorreu da ausência de regular notificação, o que lhes teria cerceado o direito à ampla defesa e ao contraditório. Juntaram, tanto na via administrativa (ID 13761728) quanto na judicial, declarações assinadas por ambos, onde a Sra. Taina Alves da Costa assume a responsabilidade pelas infrações.

Em se tratando de indicação de real condutor, o art. 257, parágrafo 7º, do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que:

Art. 257. As penalidades serão impostas ao condutor, ao proprietário do veículo, ao embarcador e ao transportador, salvo os casos de descumprimento de obrigações e deveres impostos a pessoas físicas ou jurídicas expressamente mencionados neste Código.

(...)

§ 7º. Não sendo imediata a identificação do infrator, o proprietário do veículo terá quinze dias de prazo, após a notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o CONTRAN, ao fim do qual, não o fazendo, será considerado responsável pela infração.

Entretanto, a presunção estabelecida no dispositivo supra é relativa, eis que eventual preclusão administrativa para a indicação do condutor do veículo que foi multado não impede que o interessado deduza a sua pretensão perante o Poder Judiciário, face ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (artigo 5º, inciso XXXV, CF).

Nesse sentido, é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. MULTA DE TRÂNSITO. IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR-INFRATOR. PRAZO ADMINISTRATIVO PREVISTO NO ART. 257, § 7º, DO CTB.
PRECLUSÃO APENAS ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NA VIA JUDICIAL.
QUESTÃO DE DIREITO. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RETOMADA DO JULGAMENTO DO RECURSO INOMINADO DO ORA REQUERENTE. I - Pedido de uniformização de interpretação de lei, formulado com fundamento no art. 18, § 3º, da Lei n. 12.153/2009, contra acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo o qual considerou que, decorrido o prazo administrativo do art. 257, § 7º, do CTB, estaria precluso o direito da parte em demonstrar, na via judicial, o condutor-infrator. II - Pressupostos do PUIL cumpridos pela parte requerente, que demonstrou a identidade dos casos confrontados, controvérsia que não demanda revolvimento fático-probatório, mas somente questão de direito. III - O acórdão atacado diverge do entendimento de outras Turma Recursais no sentido de que
o prazo previsto no respectivo dispositivo do CTB preclui tão somente na esfera administrativa, mas não na via judicial
. IV - Precedentes do STJ: PUIL n. 1.501/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 4/11/2019, AgInt no REsp n. 1.825.757/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 20/11/2019, REsp n. 1.774.306/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 14/5/2019. V - Pedido de uniformização de interpretação de lei provido, a fim de reformar o acórdão recorrido, com a determinação de que a 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo retome e prossiga no julgamento do referido recurso - acórdão aqui atacado - , e, ultrapassada a impossibilidade de preclusão do direito de indicação do condutor na vida judicial, examine a controvérsia como entender de direito. (STJ - PUIL: 1816 SP 2020/0205640-8, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 09/03/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/03/2022)
(grifo nosso)

ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO.
APRESENTAÇÃO DE CONDUTOR. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. APRESENTAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE.
1. Embora o Código de Transito Brasileiro disponha sobre o prazo para apresentação do condutor (§ 7° do artigo 257 do CTB), é conveniente destacar que
a preclusão temporal que tal dispositivo consagra é meramente administrativa
. Isso porque,
em sede judicial, existe a possibilidade de o proprietário do veículo demonstrar que não guiava o veículo por ocasião do cometimento da infração, mesmo que tenha perdido o prazo administrativo para tanto. Entendimento diverso resultaria em desconsideração ao que estabelece o art. 5º, XXXV, da CF/88
. 2. Apelação provida. (...) Na hipótese, verifico que há declaração nos autos que a infração foi cometida por Antônio Carlos de Paula Figueiredo (evento 1, DECL8). Com efeito, embora o Código de Trânsito Brasileiro imponha ao proprietário do veículo a responsabilidade pela pena de multa,
uma vez comprovado que o mesmo não dirigia o veículo no momento da infração, não deve sofrer os efeitos da autuação. Nota-se, pois, que o Tribunal de origem solucionou a questão não só à luz de norma infraconstitucional (art. 257, §7º, do CTB), mas também com fundamento em dispositivo constitucional (art. 5º, inciso XXXV, da CF
). Dessa forma, competia ao sucumbente a interposição do recurso extraordinário para o debate do fundamento constitucional.Quedando-se esse inerte quanto a tal providência, não é possível o exame do especial, nos termos da orientação da constante da Súmula 126/STJ. (RESP 1952854, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/08/2021, DJe 17/08/2021). (destaquei).

Ademais, a presença de declaração assinada pelo real condutor com firma reconhecida em cartório e com assunção de responsabilidade (ID 13761728, pág. 10, 13 e 16) evidencia o interesse na solução da controvérsia, circunstância que não se pode desprezar ante a presunção de boa-fé que norteia os atos da vida civil.

Dessa forma, entendo como devida a procedência dos pedidos autorais, uma vez que não se mostra coerente que a autora, ora recorrida, seja penalizada por infração praticada por terceiro.

Em igual sentido, o TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRÂNSITO. PROCESSUAL CIVIL. ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. INFRAÇÃO RELACIONADA À CONDUÇÃO, NÃO À PROPRIEDADE DO VEÍCULO. CONDUTOR-INFRATOR PLENAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA JUNTADA AOS AUTOS. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. INEXISTÊNCIA. PRESTÍGIO DA VERDADE REAL EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. DER/ES. ILEGITIMIDADE. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. PRESCINDIBILIDADE. CONDUTOR CONFESSO. PRONTUÁRIO. TRANSFERÊNCIA DE PONTOS. INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO SUBSTANCIAL NA ESFERA JURÍDICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. I. No ordenamento jurídico brasileiro, presume-se a boa-fé, devendo a fraude ser comprovada.
Se o condutor reconheceu ter sido o real causador da infração e aceitou a transferência da pontuação para seu registro, não há que se cogitar da presunção relativa em desfavor do proprietário do automóvel, pois o próprio Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 257, § 7º, permite ao proprietário do veículo a apresentação extrajudicial do condutor infrator.
Nessa esteira de pensamento, razão não há para deixar de reconhecer a confissão efetivada nos presentes autos como prova suficiente para o pedido. Precedente no STJ: REsp 765970 / RS, rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 02/10/2009. (...) IV - Embargos de declaração Prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJES - AI 0051717-59.2014.8.08.0035 - 4ª Câmara Cível - Data do Julgamento: 30/03/2015). (desta
quei)

Nesse contexto, a declaração da segunda autora, Taina Alves da Costa, que se apresentou como a real condutora no momento das infrações, aliada à fragilidade da prova de notificação por parte do ente público, confere robusta verossimilhança ao direito alegado. A finalidade do procedimento de identificação do condutor é, justamente, a de atribuir a responsabilidade e a consequente pontuação a quem de fato cometeu a infração, em respeito ao princípio da intranscendência da pena.

A decisão administrativa que se ateve unicamente à questão formal do prazo, ignorando a alegação de vício procedimental anterior e a expressa assunção de responsabilidade por outrem, mostra-se ilegal.

Desta forma, a manutenção da r. sentença de primeiro grau, que, ao que tudo indica, acolheu a pretensão autoral, é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do Recurso Inominado
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de ID 13761947 por seus próprios fundamentos.

Condeno o Recorrente, vencido, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)